Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750288-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS COUTINHO REZENDE AGRAVADO: ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO CARLOS COUTINHO REZENDE contra a decisão proferida pelo d. juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo executivo (proc. no 0025405-20.2010.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo recorrente, em relação, tão somente, à quantia recebida a título de auxílio emergencial em razão da Pandemia da COVID-19, no valor de R$ 600,78; sob o argumento de que, em suma, não há demonstração de que a quantia penhorada na Caixa Econômica Federal (CEF) seja verba alimentar e, mesmo que assim fosse, a manutenção do valor na conta de depósito de um mês para o outro, recebendo remuneração de juros, importa na perda de sua natureza alimentar. Em suas razões (ID no 21631862), o agravante defende que a decisão combatida viola a Resolução no 318/2020 do CNJ, a qual dispõe que o auxílio emergencial, instituído pela Lei no 13.982/2020, não seja objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Assim, a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento, razão pela qual deve ser posta salvo de qualquer constrição. Defende, em razão disso, a concessão do efeito suspensivo em face da probabilidade de provimento do recurso manejado, aliado ao risco de dano ao seu patrimônio e sustento. Ao final, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reconhecer a impossibilidade de constrição de qualquer natureza em relação ao auxílio emergencial e caderneta de poupança do agravante. Preparo recolhido na forma dobrada, em razão do disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC (ID's no 21945432 e 21945434). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, consoante se denota da peça vestibular do total da penhora efetivada pelo d. juízo de primeiro grau, via BacenJud, parte dela, qual seja: R$ 600,78, tem natureza de verba alimentar, pois depositada sob a rubrica de auxílio emergencial, na forma do disposta na lei no 13.982/2020. Vide ID no 21631866 - Pág. 2. Dessa forma, seguindo a recomendação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do art. 5o da Resolução no 318/2020, o valor recebido a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não será objeto de penhora, por se tratar de bem impenhorável na forma do art. 833, IV e X, do CPC. Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes desta eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE. [...] II - O executado demonstrou que a importância bloqueada via Bacen Jud é proveniente do auxílio emergencial destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no período da pandemia de COVID-19, o qual possui natureza alimentar e é impenhorável, arts. 833, inc. IV, do CPC e 5o da Resolução/CNJ no 318/2020. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1287294, 07242257620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALOR EQUIVALENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID19. CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Ponderada a previsão normativa e jurisprudencial (artigo 833, inc. X, do CPC), em face da situação fática delineada nos autos, entende-se razoável e justo in casu o desbloqueio de valor equivalente ao auxílio emergencial do Governo Federal, como forma de assegurar o mínimo à existência digna dos agravados. 4. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1300764, 07289475620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, em razão da condição de pessoa idosa do agravante, na forma da Lei no 10.741/2003. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator